Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744905-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE OLIVEIRA SOARES, DANNIEL FELLIPE SILVA DE PAIVA, L. S. D. P. AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE OLIVEIRA SOARES E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo cautelar movido em desfavor da DECOLAR.COM, entendeu não haver risco de dano iminente apto a justificar o contraditório diferido, postergando a análise do pedido de tutela provisória (ID 20382627 - Pág. 46). Na origem, cuida-se de tutela de urgência antecedente, objetivando a remarcação de passagem aérea pela agravada. Os agravantes sustentam que compraram passagem aérea por intermédio da agravada para março deste ano, mas que não puderam utilizá-la em razão da pandemia do COVID-19. Argumentam que tentaram remarcar o voo administrativamente, mas não lograram êxito. Requerem a reforma da decisão agravada para que seja determinada a remarcação das respectivas passagens aéreas. Preparo recolhido (ID 20382624 / 20382626). Brevemente relatado, passo a decidir. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pelos agravantes configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente aventadas e decididas na origem. Observa-se que, na decisão recorrida, o juízo a quo entendeu não haver risco de dano iminente apto a justificar o contraditório diferido, postergando a análise do pedido de tutela provisória para depois da resposta da agravada. Confira-se: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada em que os autores pedem seja o requerido compelido a proceder à remarcação de passagens aéreas adquiridas por seu intermédio. Pleiteiam a remarcação dos trechos de ida e retorno, respectivamente, nos dias 19/11/2019 e 24/11/2020. Considerando não haver risco de dano iminente apto a justificar o contraditório diferido, postergo a análise do pedido de tutela provisória. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelo sistema. I.” Do exposto, tem-se que o juízo a quo sequer emitiu qualquer posicionamento sobre o pedido dos agravantes, pelo o que sua análise por este Tribunal caracterizar-se-ia plena supressão de instância, o que não se admite. A teor do que dispõe o artigo 932, III do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora